Tribunal: STF
Processo: RE 1350198
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. NULIDADE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça:



    “RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (31 G DE COCAÍNA). POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ESPINGARDA DE FABRICAÇÃO ARTESANAL). DENÚNCIA ANÔNIMA. ENTRADA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. PERMISSÃO. VOLUNTARIEDADE DO ACUSADO. ÔNUS PROBATÓRIO DO ESTADO PERSECUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO HC N. 598.051/SP. PROVAS ILÍCITAS. PRECEDENTES DO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PROVIMENTO. PARECER MINISTERIAL ACOLHIDO. 



    1 - A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada tal prova enquanto durar o processo. A violação a essas regras e condições legais e constitucionais para o ingresso no domicílio alheio resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência. (HC n. 598.051/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 15/3/2021). 



    2 - Pelo que consta dos autos, verifica-se que o ingresso no domicílio não foi calcado em fundadas razões a indicar que dentro da casa ocorresse situação de flagrante delito, e não ficou comprovado voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do paciente. 



    3 - Recurso provido para reconhecer a nulidade do flagrante em razão da invasão de domicílio e, por conseguinte, das provas obtidas em decorrência do ato, revogando-se a prisão preventiva do recorrente, salvo se por outras razões estiver detido, referente à Ação Penal n. 000049-81.2021.8.17.0640 da Vara Única da Comarca de Águas Belas/PE” (fl. 1, vol. 16)



    2. O recorrente alega contrariado o inc. XI do art. 5º da Constituição da República.



    Sustenta que se “trata de uma prisão em flagrante, em que os policiais tinham conhecimento prévio de que o recorrido era traficante de drogas, abordando-o. Obtiveram permissão de ingresso na residência e lá foi encontrada droga e uma arma artesanal, confessando o recorrido o crime e indicando o chefe do tráfico de nome SILVANO, residindo na cidade de Iati-PE” (fl. 7, e-doc. 22).



    Argumenta que “o Acórdão está legislando, exigindo que em flagrantes, ainda que de crimes permanentes, haja o consentimento do morador, por escrito e com registro audiovisual, requisitos inexistentes na Constituição Federal e na lei federal” (fl. 9, e-doc. 22).



    Pede o “provimento do presente Recurso Extraordinário com a consequente cassação do aresto hostilizado proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, a fim de ser recebida a denúncia apresentada contra o ora recorrido, JOSE VINYCIUS FEITOZA DOS SANTOS, devendo ter seguimento o processo de posse ilegal de droga e arma de fogo” (fl. 10, e-doc. 22).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. Ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reafirmou jurisprudência no sentido de que “A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo”:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016 – grifos nossos). 



    5. Ao dar provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 148.893/PE, o Superior Tribunal de Justiça decidiu pela nulidade das provas produzidas, por concluir ter havido invasão de domicílio. Assentou a fragilidade dos elementos que conduziram à entrada no domicílio sem autorização judicial. Tem-se no voto condutor do acórdão recorrido:



    “Sobre o tema, tem-se que a Sexta Turma deste Tribunal Superior, no julgamento do HC n. 598.081/SP, assentou que o ingresso regular em domicílio alheio é possível apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata, definindo condições e procedimentos para ingresso domiciliar sem autorização judicial, a saber: (…)



    Ao que se tem, nos termos narrados na homologação do flagrante, o Juízo singular afirmou que, em que pese a alegação da defesa de que houve violação de domicílio, não há, nos autos, indício de referida conduta, posto que há notícia de que foi o próprio autuado quem franqueou a entrada da polícia em sua residência, tendo, inclusive, ele próprio indicado onde estavam guardados os materiais ilícitos que possuía (fl. 98). (…)



    Ora, pelo que consta dos autos, verifica-se que o ingresso no domicílio não foi calcado em fundadas razões a indicar que dentro da casa ocorresse situação de flagrante delito, e não ficou comprovado voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do paciente. 



    Cumpre salientar que, às fls. 50, consta Laudo de Perícia Traumatológica afirmando que o periciando apresenta lesões em superfície corporal com tempos de evolução diferentes. Há escoriação recente em face medial do cotovelo esquerdo, originada por ação de tração e com nexo temporal de aproximadamente 4 horas. 



    Com efeito, conforme mais recente orientação jurisprudencial, traduzida em novel julgado da Sexta Turma (HC 598.051/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/3/2021, DJe 15/3/2021), o consentimento do morador para a entrada dos policiais no imóvel será válido apenas se documentado por escrito e, ainda, for registrado em gravação audiovisual. Ausente a comprovação de que a autorização do morador foi livre e sem vício de consentimento, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade da busca domiciliar e consequentemente de toda a prova dela decorrente (fruits of the poisonous tree). No mesmo sentido: HC 616.584/RS, Rel. RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 30/3/2021, DJe 6/4/2021. (AgRg no AgRg no AREsp 1.729.469/AM, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 28/05/2021). 



    Conclui-se, então, que a impetração evidenciou inquestionável constrangimento ilegal. Assim, reconhecida a nulidade da prisão em flagrante e, por conseguinte, das provas apreendidas em decorrência do ato, encontram-se prejudicadas as demais teses. 



    Em razão disso, acolhendo o parecer ministerial, dou provimento ao recurso para reconhecer a nulidade do flagrante em razão da invasão de domicílio e, por conseguinte, das provas obtidas em decorrência do ato, revogando-se a prisão preventiva do recorrente, salvo se por outras razões estiver detido, referente à Ação Penal n. 000049-81.2021.8.17.0640 da Vara Única da Comarca de Águas Belas/PE” (fls. 1-6, vol. 17 – grifos nossos).



    Para rever esse entendimento e eventualmente concluir pela existência dos requisitos que legitimaram o acesso ao domicílio sem prévio mandado judicial, seria necessária a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.246.283-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.3.2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. ARTIGO 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 280. RE 603.616. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO AGRAVADA VIOLOU O ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.175.278-AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.2.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616-AgR/RO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II - Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280. III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.281.760-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 2.10.2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.197.962-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 17.6.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    6. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora